Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.READEQUAÇÃO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA QUE SE OPEROU POR ÚLTIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.
2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante do conflito entre duas sentenças transitadas em julgado e até que sobrevenha a rescisão de uma delas, deve prevalecer a que transitou em julgado por último.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.